Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-87.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JOTA MARCIO SOUZA DA SILVA - CPF: 777.854.101-78 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000355-87.2025.8.11.9005.

Impetrante:

JOTA MARCIO SOUZA DA SILVA.

Autoridade Coatora:
Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA COMPLEMENTAR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Jota Marcio Souza da Silva contra ato do Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de origem nº 1058674-31.2024.8.11.0001, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. O impetrante argumenta que a ausência de declaração de imposto de renda seria elemento hábil para comprovar sua incapacidade financeira, alegando violação a direito líquido e certo com base na presunção legal da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de documentação comprobatória além da não apresentação de declaração de imposto de renda, configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando o magistrado identificar elementos que justifiquem a exigência de prova complementar.

4.

A autoridade coatora oportuniza à parte a apresentação de documentos comprobatórios da real situação financeira, sendo legítima a exigência de elementos objetivos como comprovantes de renda e despesas, não supridos no caso concreto.

5.

A simples inexistência de declaração de imposto de renda não constitui, por si só, prova inequívoca da hipossuficiência, sendo insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

6.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, inviabilizando o reconhecimento de direito líquido e certo pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando o magistrado, com base nos autos, exigir comprovação complementar.

2.

A inexistência de declaração de imposto de renda, por si só, não é prova suficiente da hipossuficiência econômica da parte.

3.

Não há ilegalidade na exigência judicial de outros documentos que demonstrem a real condição financeira do requerente para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz
do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1058674-31.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

O impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1058674-31.2024.8.11.0001
.

O impetrante sustenta que a simples ausência de declaração de imposto de renda, comprovada por meio de consulta ao sistema da Receita Federal, seria documento hábil para justificar a concessão do benefício. Afirma ainda que a negativa da gratuidade violaria seu direito líquido e certo, diante da presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Pois bem. Em análise aos autos do processo principal verifico que o impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que O impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Embora os argumentos do impetrante mereçam consideração, verifico que o documento apresentado (isenção de imposto de renda) mostra-se
insuficiente para amparar a concessão do benefício pleiteado
, uma vez que
não evidencia a real situação econômica do impetrante
, tampouco demonstra suas fontes de renda ou despesas mensais que justifiquem a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, a ausência de comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal afasta a presença do
fumus boni juris
.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios. Quanto à comprovação da hipossuficiência financeira, o simples fato da parte estar isenta do Imposto de Renda ou não ter dados na base da Receita Federal, também não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Ordem denegada.

3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). (N.U 1002166-19.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. SEGURANÇA DENEGADA.1.

Mandado de Segurança. Alega o impetrante que lhe devem ser concedidos os benefícios da assistência judicial gratuita, sob o fundamento de que no caso em tela o impetrante teria comprovado sua hipossuficiência econômica.2.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal.3.

O impetrante apresentou tão somente provas de que não realiza a declaração de imposto de renda e se declara montador.4.

Tendo o impetrante uma ocupação laboral, deve comprovar ou declarar ao juízo qual é a sua renda, para que seja analisada a (in)viabilidade econômica e o direito a assistência judiciária gratuita.5.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.6.

Segurança denegada. (N.U 1000957-49.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025